Tribunal: TJSP
Processo: 0000261-12.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000261-12.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ajuizado em favor de Bruno Oliveira de Carvalho,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada, promovendo-
se, tão somente, correção de erro material, para que fique consignado que a
pena de multa aplicada corresponde a 17 (dezessete) dias-multa, não como
constou no "decisum", com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
2
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505
Comarca de Ribeirão Pires 2a Vara
MM. Juiz dr. Sidnei Vieira da Silva
Apelante: Bruno Oliveira de Carvalho
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.512
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Bruno
Oliveira de Carvalho, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de quatorze dias-
multa, fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 157, §
2o, I e II (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal (fls. 309/313).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando que o teor da denúncia diverge da versão
apresentada pelo réu, sendo que as testemunhas não o reconheceram em
Juízo. Frisa, ainda, que as imagens das câmeras do estabelecimento não
comprovam ter sido o acusado o autor do delito em questão, invocando,
por fim, o princípio do in dubio pro reo (fls. 352/355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
3
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r.
sentença (fls. 362/364).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Francisco Cagliari, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática (fls.
385/391).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
Na fase inquisitiva o apelante optou por permanecer
silente na Delegacia, nada alegando em sua defesa (fl. 94).
Em Juízo negou a prática delitiva, entretanto afirmou
ter cometido o crime do dia 25 de novembro, quando foi preso em
flagrante delito, tendo utilizado veículo GM/Meriva, cuja propriedade
desconhece, nessa última empreitada. Confirmou ser a pessoa estampada
na fotografia de fl. 39, acrescentando que no momento de sua prisão foi
informado pelos policiais que várias infrações seriam imputadas a sua
pessoa. Disse que nada tem contra as vítimas ou testemunhas, pois não
as conhecia (mídia).
Todavia, a prova oral produzida bem o incriminou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
4
forma recepcionada na r. sentença.
O representante da vítima Roberto Yoiti Taga relatou
que o roubo foi perpetrado por dois indivíduos, um deles armado.
Aduziu não se recordar com detalhes da fisionomia do apelante, frisando
que realizou o reconhecimento fotográfico na Delegacia de forma
convicta, assim como os funcionários de seu estabelecimento comercial,
notadamente Luiz Anderson. Contou que em um primeiro momento viu
apenas um roubador, sendo que o outro entrou na sequência,
acrescentando que houve um disparo de arma de fogo no local.
Asseverou que estava em seu escritório e da lá viu toda a ação delitiva,
inclusive conseguiu visualizar o rosto do imputado, através de um vidro,
a uma distância aproximada de dez metros. Afirmou que, a pedido da
Polícia, disponibilizou as imagens das câmeras de vigilância instaladas
no supermercado, ressaltando que efetuou o reconhecimento fotográfico
do recorrente também como base nessas imagens. Por fim, disse ter
dificuldade em ratificar o reconhecimento do réu em Pretório, alegando
que ele estava com a fisionomia diferente e mais magro (mídia).
A ofendida Natália Mari Yamakuti declarou que não é
capaz de reconhecer o acusado com absoluta certeza, embora sua
aparência, altura e cor de pele sejam semelhantes às do roubador. Narrou
que, no dia dos fatos, os indivíduos se dirigiram ao açougue e depois ao
caixa, momento em que lhe entregaram uma nota, porém quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
5
pegar o troco eles anunciaram o assalto. Contou que a arma foi apontada
na direção de sua cintura, ressaltando que apenas viu o rosto do varão
que a abordou, não sendo o mesmo que estava na audiência. Afirmou
que o funcionário Luís Anderson teve maior contato com os roubadores.
A testemunha Luís Anderson Abdias de Souza, a sua
vez, confirmou com absoluta certeza que o acusado era um dos três
indivíduos que praticaram o assalto no supermercado onde trabalha.
Disse que o réu chegou a falar consigo no açougue, e depois viu o
tumulto e ouviu o anúncio do roubo. Contou que visualizou outro varão
com uma arma de fogo, que chegou a ser disparada no interior do
estabelecimento (mídia).
Por fim, o policial militar Sérgio de Souza Francisco e
o policial civil Vanderlei Benício declararam que em razão do transcurso
do tempo não se recordam de detalhes do ocorrido, tendo esse último
depoente asseverado, apenas, que o veículo GM/Meriva utilizado pelos
criminosos esteve envolvido em um outro roubo (mídia).
Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da
responsabilidade penal do apelante pela prática do roubo duplamente
majorado em questão, tendo em vista a prova oral acusatória amealhada,
diante dos relatos objetivos e coerentes ofertados pelo representante da
vítima e pelas testemunhas, observando-se que embora Roberto e
Natália tenham hesitado no reconhecimento do acusado em Juízo, Luís
Anderson, funcionário do supermercado que inclusive manteve contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
6
direto com o mesmo nos instantes que precederem o assalto, foi
categórico ao indica-lo, sem sombra de dúvida, como um dos
roubadores, reconhecendo-o em Pretório, não havendo nenhum indício
de que quaisquer dessas pessoas tivessem interesse em incriminá-lo
falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo
Penal, mormente porque sequer o conheciam antes desses fatos.
Saliente-se, a propósito, que o reconhecimento das
vítimas em crimes de roubo é fundamental para comprovação da autoria,
sendo que a respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra
o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade
porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a
efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de
testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que,
eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo
cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz Décio Barretti).
Na mesma esteira decide o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
7
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Não é em outro sentido o entendimento da doutrina:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de
fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida
em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é
aceitá-la” (TACRIM, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, tudo "apud"
"Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco
e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2568).
Dessa forma, a mera negativa de autoria do apelante,
sem qualquer comprovação de tal, como bem exige a disciplina do art.
156, do CPP, dentro desse cenário, não tem o condão de afastar a sua
responsabilidade penal, diante do robusto quadro incriminador
suprarreferido, não merecendo acolhida, portanto, o pedido de
absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
8
As penas não foram questionadas e não comportam
qualquer reparo.
Isso
porque
as
básicas
foram,
acertadamente,
estabelecidas em 1/6 acima dos patamares mínimos, em razão dos maus
antecedentes que ostenta o imputado (fls. 112/116), e a seguir majoradas
em 3/8, na derradeira etapa da dosimetria, pela incidência de duas causas
de aumento de pena na espécie (concurso de pessoas e emprego de arma
de fogo).
No mais, adequado o reconhecimento do concurso
formal, vez que, mediante apenas uma única ação, o apelante e seus
comparsas praticaram dois delitos, em face de duas vítimas, pois
subtraíram o dinheiro e as mercadorias pertencentes ao Supermercado
Ichban, bem como o anel da ofendida Natália, a ensejar novo acréscimo
de 1/6, resultando reprimendas finais de sete anos, cinco meses e vinte e
cinco dias de reclusão, mais a paga de dezessete dias-multa, e não como
constou no dispositivo do édito monocrático (“catorze dias-multa” fl.
313), eivada por mero erro material, que fica aqui observado e corrigido.
Por fim, dado o quantum de penas impostas, correta a
fixação do regime prisional inicial fechado para o desconto da corporal,
único adequado ao réu que, não obstante os maus antecedentes
suprarreferidos, voltou a praticar delito grave, mediante grave ameaça, e
ainda com o emprego de arma de fogo, tudo a demonstrar o dolo e a
periculosidade acentuados desse agente, a ensejar a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-12.2017.8.26.0505 -Voto no 43.512
9
efetiva e exemplar repressão penal, nos termos dos artigos 33, § 3o, e 59,
ambos do Código Penal.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Bruno Oliveira de Carvalho, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, promovendo-se, tão
somente, correção de erro material, para que fique consignado que a
pena de multa aplicada corresponde a 17 (dezessete) dias-multa, não
como constou no decisum. Persistem as razões de fls. 121/124 para a
mantença do condenado preso, como determinado na r. sentença, a
fl. 305.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator